Tribunal: CARF
Processo: 10314.727974/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
VENDA DE MADEIRA EM PÉ. RECEITAS DA ATIVIDADE. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
A alienação de madeira em pé não se confunde com a alienação ou cessão de uso de florestas. No primeiro caso, as árvores são objeto de negócio autônomo que tem como objeto a extração de madeira existente em área florestal contratualmente demarcada, sendo seu valor determinado pelo volume de madeira extraída e o seu término ocorre com a retirada da madeira. Não há, nesse caso, transmissão de uso da floresta em si ou de alienação de seus ativos biológicos e naturais, mas simples alienação da madeira de árvores localizadas área determinada. Trata-se de alienação de árvores concretas, existentes em dado momento, não de alienação ou cessão de uso de ativo florestal ou biológico passível de amplos aproveitamentos, sucessivas germinações e renováveis elementos de fauna e fora.
Se o sujeito passivo tem como objeto social a venda de madeiras, deve incidir PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de sua produção florestal quando, no caso concreto, seja demonstrado que tal operação é, na verdade, venda de madeira e não alienação ou cessão de uso de ativo florestal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
VENDA DE MADEIRA EM PÉ. RECEITAS DA ATIVIDADE. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
A alienação de madeira em pé não se confunde com a alienação ou cessão de uso de florestas. No primeiro caso, as árvores são objeto de negócio autônomo que tem como objeto a extração de madeira existente em área florestal contratualmente demarcada, sendo seu valor determinado pelo volume de madeira extraída e o seu término ocorre com a retirada da madeira. Não há, nesse caso, transmissão de uso da floresta em si ou de alienação de seus ativos biológicos e naturais, mas simples alienação da madeira de árvores localizadas área determinada. Trata-se de alienação de árvores concretas, existentes em dado momento, não de alienação ou cessão de uso de ativo florestal ou biológico passível de amplos aproveitamentos, sucessivas germinações e renováveis elementos de fauna e fora.
Se o sujeito passivo tem como objeto social a venda de madeiras, deve incidir PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de sua produção florestal quando, no caso concreto, seja demonstrado que tal operação é, na verdade, venda de madeira e não alienação ou cessão de uso de ativo florestal.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10314.727974/2015-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.445 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
DURATEX FLORESTAL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
VENDA DE MADEIRA EM PÉ. RECEITAS DA ATIVIDADE. REGIME
NÃO-CUMULATIVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
A alienação de madeira em pé não se confunde com a alienação ou cessão de
uso de florestas. No primeiro caso, as árvores são objeto de negócio autônomo
que tem como objeto a extração de madeira existente em área florestal
contratualmente demarcada, sendo seu valor determinado pelo volume de
madeira extraída e o seu término ocorre com a retirada da madeira. Não há,
nesse caso, transmissão de uso da floresta em si ou de alienação de seus ativos
biológicos e naturais, mas simples alienação da madeira de árvores localizadas
área determinada. Trata-se de alienação de árvores concretas, existentes em
dado momento, não de alienação ou cessão de uso de ativo florestal ou
biológico passível de amplos aproveitamentos, sucessivas germinações e
renováveis elementos de fauna e fora.
Se o sujeito passivo tem como objeto social a venda de madeiras, deve incidir
PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de sua produção florestal
quando, no caso concreto, seja demonstrado que tal operação é, na verdade,
venda de madeira e não alienação ou cessão de uso de ativo florestal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
VENDA DE MADEIRA EM PÉ. RECEITAS DA ATIVIDADE. REGIME
NÃO-CUMULATIVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
A alienação de madeira em pé não se confunde com a alienação ou cessão de
uso de florestas. No primeiro caso, as árvores são objeto de negócio autônomo
que tem como objeto a extração de madeira existente em área florestal
contratualmente demarcada, sendo seu valor determinado pelo volume de
madeira extraída e o seu término ocorre com a retirada da madeira. Não há,
nesse caso, transmissão de uso da floresta em si ou de alienação de seus ativos
biológicos e naturais, mas simples alienação da madeira de árvores localizadas
área determinada. Trata-se de alienação de árvores concretas, existentes em
dado momento, não de alienação ou cessão de uso de ativo florestal ou
biológico passível de amplos aproveitamentos, sucessivas germinações e
renováveis elementos de fauna e fora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.727974/2015-49
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.727974/2015-49

Se o sujeito passivo tem como objeto social a venda de madeiras, deve incidir
PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de sua produção florestal
quando, no caso concreto, seja demonstrado que tal operação é, na verdade,
venda de madeira e não alienação ou cessão de uso de ativo florestal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:

Cuida o presente de impugnação manejada pela pessoa jurídica acima identificada
(doravante denominada Impugnante) contrária ao resultado do procedimento fiscal no
0816500.2014.01480, o qual resultou na lavratura, em 23/11/2015, de autos de infrações
da Cofins (fls. 693 a 698) e de PIS (fls. 699 a 704), em virtude de a Autoridade
Tributária haver constatado a ocorrência de omissão de receitas na venda de madeira em
pé, nos meses de abril, maio, junho, outubro, novembro e dezembro. Tais lançamentos
totalizaram as quantias de R$ 5.094.334,54 (Cofins) e R$ 1.106.006,86 (PIS), com juros
moratórios calculados até 11/2015.
Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 707 a 726)
Antes de apresentar seus achados, a Autoridade Tributária consignou que a Impugnante
enquadra-se nos dois regimes de apuração das contribuições sociais, o cumulativo das
Leis no 9.715 e 9.718, relativo às receitas como sócio-ostensiva em Sociedade em Conta
de Participação (SCP), e o não-cumulativo das Leis no 10.637 e 10.833. Posteriormente,
retratou a sequência de intimações e respostas que desaguaram na autuação fiscal.
Intimada a apresentar a memória dos cálculos do faturamento informado em DIPJ, a
Impugnante apresentou planilha explicativa, por meio da qual a Autoridade Fiscal
verificou que a conta-contábil 3.00.00.04 - Venda de Reservas Florestais (R$
31.082.631,50) não constava do DACON, por se tratar de alienação de madeira em pé,
quer seja ativo imobilizado.
A partir de então, com base nos contratos de venda que importaram na valor escriturado
contabilmente, a Fiscalização entendeu pela inexistência de diferença entre o comércio
de madeira cortada e o de madeira em pé, ao menos para fins de tributação das
contribuições sociais, e que esta diferenciação era uma forma de planejamento tributário
para redução do recolhimento dos tributos devidos, fundamentando-se em cinco
argumentos:
a) Em face do objeto social da Impugnante ser silvicultura e agropecuária, a partir de
definições tiradas do Wikipédia, a Autoridade Tributária pretende demonstrar que sua
finalidade social é a venda de madeiras;
b) Após a definição de conceitos, a Autoridade Tributária entendeu que as árvores em
pé somente seriam bens imóveis se vendidas conjuntamente com o solo onde estão
enraizadas, por ser este o bem de que trata o art. 79 do Código Civil, e não o contrário.
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.727974/2015-49

Cogita, depois, que se a Impugnante houvesse vendido a árvore sem a expectativa de
que esta fosse cortada, poderia considerá-la um bem imóvel. O que, em todo caso, não
altera sua conclusão de que a legislação civil não cita o termo ativo imobilizado, sendo
que a venda de madeira em pé apenas altera a orientação do bem comercializado, de
horizontal para vertical;
c) De posse dos lançamentos contábeis na conta 3.00.00.04, a Autoridade Tributária
verificou que estes foram declarados em DIPJ, mas não em DACON;
d) Por meio dos contratos de venda, a Fiscalização chegou à conclusão de que se o bem
vendido é a produção florestal em forma de madeira em pé, ainda que esta venda tenha
repercutido Outras Receitas Operacionais decorrentes da venda de Ativo Não-
Circulante, destinado à manutenção da fonte produtiva. E mesmo admitindo que a
árvore poderá demorar mais de um ano para se desenvolver, daí porque a classificação
nessa conta contábil, esta não é Ativo Imobilizado ao ver da Autoridade Fiscal, até
diante das disposições contratuais de prazo de retirada, obrigatoriedade de limpeza do
terreno, precificação pela medição da madeira extraída e a emissão de nota fiscal para a
empresa Compradora deixar a propriedade da Vendedora (a Impugnante); e
e) Enfim, as notas fiscais permitiram à Autoridade Tributária identificar duas empresas
que contratam com a Impugnante operações de venda de madeira cortada com o
oferecimento de rendimentos à tributação das contribuições sociais e, também, no
modelo de madeira em pé, de modo que esta estratégia seria apenas um artifício para
evitar a tributação da venda.
A Impugnante foi cientificada do lançamento tributário, acompanhado do TVF, através
de acesso ao domicílio eletrônico tributário em 27/11/2015 (fl. 733), e apresentou defesa
em 18/12/2015.
Impugnação (fls. 788 a 808)
A fim de se manter coerente com a acusação fiscal, a Impugnante rebate ponto a ponto
os argumentos apresentados:
a) A Impugnante conceitua a silvicultura como sendo o cultivo de árvores e a
exploração e comercialização de seus frutos, no caso, a madeira bruta, e exemplifica
que, caso se estivesse tratando de árvores frutíferas em vez de eucaliptos, a venda das
árvores do seu ativo florestal não causaria estranheza à Fiscalização se classificada em
Ativo Imobilizado;
b) No tópico de definição de conceitos, enfatiza que as árvores cultivadas têm outras
utilidades que não a madeira, tais como resina, sementes e flores para a produção de
mel, e quem as compra não necessariamente explorará e colherá sua madeira. A partir
de então, a Impugnante detalha como funciona o mercado de comercialização de
florestas e o processo de imissão, da compradora, na posse onde estão plantadas as
árvores. Por fim, a defesa rechaça a acusação de planejamento tributário até por inexistir
vantagem econômica para as empresas envolvidas, nem tampouco prejuízo para o
erário, já que se houvesse a tributação em um lado da cadeia, do outro haveria o
desconto de créditos da não-cumulatividade;
c) Sobre o ponto contábil, a Impugnante destaca que a escrituração do ativo biológico
está em conformidade com o CPC 29; e
d) Nos tópicos finais, a Impugnante sobrevoa os contratos e procura desfazer as
conclusões da Autoridade Tributária, especialmente quanto à emissão da nota fiscal,
responsabilidade do comprador por estar imitido na posse, como se houvesse arrendado
ou a adquirido por comodato a floresta.
Nada obstante, a defesa também enumera situações adicionais com que pretende
demonstrar a incoerência da autuação. A primeira delas, a não exação da contribuição
previdenciária sobre o faturamento rural incrementado pelo lançamento; o próximo
deles, a não incidência de ICMS sobre a operação por não se tratar de circulação de
mercadorias; e, por fim, a apresentação da jurisprudência do STJ, no Recurso Especial
no 1.158.403.

Apreciando a impugnação, a 3a Turma da DRJ em Fortaleza julgou procedente o
lançamento fiscal, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Exercício: 2012
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.727974/2015-49

VENDA DE FLORESTAS PARA CORTE. ATIVIDADE PRINCIPAL DA
EMPRESA. RECEITA DA ATIVIDADE. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por ser a silvicultura a atividade principal desempenhada pela pessoa jurídica, a venda
de florestas para corte de madeira por terceiro representa, tão somente, a
comercialização do seu próprio produto agrícola, a madeira, independentemente da
forma como isto é feito, devendo integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2012
VENDA DE FLORESTAS PARA CORTE. ATIVIDADE PRINCIPAL DA
EMPRESA. RECEITA DA ATIVIDADE. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por ser a silvicultura a atividade principal desempenhada pela pessoa jurídica, a venda
de florestas para corte de madeira por terceiro representa, tão somente, a
comercialização do seu próprio produto agrícola, a madeira, independentemente da
forma como isto é feito, devendo integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual reafirma
os argumentos trazidos na impugnação, e sustenta, em síntese, que

É o relatório.

Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.727974/2015-49

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A controvérsia se resume à questão de saber se incide PIS/COFINS sobre as
receitas de vendas da produção florestal (madeira em pé) da recorrente, durante os períodos de
abril a junho e outubro a dezembro de 2011. Foi precisamente sobre tais receitas que se deu a
autuação do PIS/COFINS objeto da lide.
Segundo a recorrente, as vendas que foram objeto da autuação são receitas
extraordinárias, estranhas à incidência do PIS/COFINS. Nesse ponto, a recorrente explica que as
vendas de florestas – ativo biológico - não se confundiriam com as vendas de madeira – fruto
colhido do ativo biológico. Enquanto a alienação de madeiras faria parte do objeto social da
empresa, a venda de florestas não seria atividade fim da empresa. A recorrente sustenta que as
florestas (árvores, madeira em pé) fazem parte do ativo não circulante, representam bens imóveis
e suas vendas são esporádicas e extraordinárias, abrangendo apenas 17% da receita do período:
podem ser consideradas como venda de ativo imobilizado, como também seriam as vendas de
árvores laranjeiras por empresa cuja atividade fosse a venda de laranjas.
A recorrente assinala, ainda, que, na venda de florestas, a empresa compradora
fica imitida na posse, sendo responsável pela sua conservação e devolução ao final da colheita.
Somente no corte das árvores, pela empresa compradora, é que se iniciaria o âmbito de
incidência do PIS/COFINS. Assevera, ademais, que não há qualquer vantagem econômica às
empresas envolvidas e nenhum prejuízo ao erário: se há tributação do PIS/COFINS nas vendas
de florestas, há também o direito ao crédito, na mesma medida, dos compradores.
A recorrente ressalta, por fim, que o Acórdão no. 3401-01.160 (CARF)
evidenciaria a não incidência do PIS/COFINS sobre vendas esporádicas de ativo biológico. Por
sua vez, o Recurso Especial no 1.158.403 (STJ) evidenciaria a não incidência do ICMS sobre a
venda de árvores.
Demonstrarei a seguir que a autuação deve ser mantida, não assistindo razão à
recorrente quanto aos argumentos deduzidos em seu recurso.
Primeiramente, importa lembrar que o entendimento consubstanciado no REsp no
1.158.403 não se aplica ao presente caso, pois naquela decisão está sendo apreciada a incidência
do ICMS, tributo bastante diverso do PIS/COFINS, e que suscita questões próprias ligadas,
sobretudo, ao conceito de “mercadoria” e “circulação de mercadoria” – daí a discussão, no
referido recurso especial, se árvores seriam bens móveis ou não, além de todas as questões
ligadas ao momento de ocorrência do fato gerador do ICMS, especificamente, à “circulação de
mercadoria”.
Pois bem. No caso concreto, para o deslinde da controvérsia, mostra-se
fundamental perquirirmos a natureza das vendas de madeira em pé realizadas pela recorrente.
Para tanto, ganha extremo relevo a análise dos elementos contratuais e contábil-fiscais coligidos
durante o procedimento fiscal.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.727974/2015-49

Compulsando os autos, pode-se observar que a fiscalização realizou minuciosa
auditoria nas operações de vendas da recorrente. Examinando a escrituração contábil e fiscal e,
especialmente, os contratos de vendas da produção florestal da recorrente, a fiscalização
concluiu que tais operações representam, essencialmente, vendas de madeira cujo corte e
transporte estava sob responsabilidade do comprador.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal às fls. 707 a 726, constata-se que a
recorrente vendeu madeira em pé a diversas empresas e em diversos períodos de 2011:

Por sua vez, os contratos de tais operações revelam, como assinalou, de forma
precisa, a autoridade fiscal, (i) que as vendas tinham como objeto a produção florestal (árvores
em pé) da recorrente, consistente em volume de madeira com casca para cada contrato, (ii) que
os preços de venda eram ajustados pela quantidade de madeira extraída, de maneira que, após o
corte das árvores, era feita medição do volume de madeira extraída, o qual deveria ser
confrontado com o volume previamente estabelecido em cronograma, a fim de se apurar
eventuais acréscimos ao preço de compra do volume excedente, (iii) que os clientes tinham prazo
para a retirada da madeira e limpeza do terreno onde as árvores estavam plantadas.
Entendo que tais constatações evidenciam que as vendas de “florestas”, realizadas
pela recorrente, (a) não foram esporádicas ou extraordinárias - pois ocorreram em diversos
períodos de 2011, envolveram diferentes clientes e representaram expressivo valor da receita
anual de vendas (17% como reconhece a própria recorrente) – e (b) são, de fato, venda de
madeira - o objeto dos diferentes contratos é definido em termos de volume de madeira extraída
(produção florestal) e o preço contratual é função do volume de madeira extraída: ou seja, as
vendas de “florestas”, objeto da autuação, são, na verdade, venda de madeira cujo encargo de
extração e transporte recai sobre o comprador.
Observe-se que o caso vertente não pode ser confundido com aquela outra
situação em que o negócio jurídico entre as partes consiste na alienação/aquisição do uso de
florestas. Da análise dos contratos apresentados pela recorrente, depreende-se, claramente, que o
objeto do negócio jurídico é a venda de madeira, com valor do negócio determinado em termos
de volume de madeira extraída e com extração a ser feita pelo próprio comprador, nas áreas
demarcadas no contrato de compra e venda e dentro do prazo avençado: neste caso, não há
transmissão de uso da floresta em si ou de alienação de seus “ativos biológicos”, como quer a
recorrente, mas simples alienação da madeira das árvores de uma determinada área florestal.
Tal entendimento se alinha perfeitamente com a lição do insigne jurista Caio
Mário, segundo a qual aquele que “adquire do proprietário de um fundo a madeira existente no
mesmo, para recebê-la cortada ou para ele próprio encarregar-se da derrubada, não está
positivamente negociando uma coisa imóvel, pois que as árvores de nada lhe servirão enquanto
presas pelas raízes. O objeto do contrato é a madeira a ser cortada; o que tem interesse
econômico são as árvores destacadas do solo.” 1(destaquei)

1 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. I. 21 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense,
2005, p. 424
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.727974/2015-49

No mesmo sentido são as lições de Washington de Barros Monteiro e de Nestor
Duarte (destaquei partes):

O fim que se tem em vista, na compra e venda de mata, é, pois, decisivo. Destinada à
derrubada, o que se vende é a árvore abatida, a madeira cortada. Não se trata assim de
bem imóvel, mas de bens móveis por antecipação. 2

As árvores e frutos da terra enquanto não separados consideram-se imóveis, mas podem
ser alienados para corte ou colheita e, nesses casos, classificam-se como móveis por
antecipação. 3

Como já assinalado, os contratos apresentados pela recorrente têm como objeto a
madeira a ser cortada, ou, em outras palavras, as árvores destacadas do solo, valendo-me aqui da
expressão de Caio Mário. Em todos esses negócios, o prazo e o preço fixados contratualmente
estão vinculados à extração de madeira, diversamente do que ocorrem em contratos de cessão de
uso/exploração de florestas, nos quais há cessão com prazo determinado, valores pré-definidos e
preços independentes da quantidade de madeira extraída.
É certo que uma floresta, identificada como ativo biológico, perpassa a existência
momentânea de um conjunto de árvores, estendendo-se a gerações, por assim dizer, de árvores e
outros organismos vegetais e animais, assim como elementos naturais. No caso dos autos, as
vendas de madeira em pé não representam, de forma alguma, a transmissão de direitos amplos
sobre o patrimônio florestal – que inclui não apenas os elementos vegetais e animais existentes,
mas também o próprio potencial de geração de novos elementos - nem tampouco a cessão de
direitos sobre “árvores”, entendidas como uma espécie de força geratriz de árvores em concreto
ou madeira.
Ao contrário disso, o caso concreto versa sobre alienação de árvores concretas –
não de alienação de “árvore potencial”, de “árvore matriz” ou de ativo florestal passível de
sucessivas germinações e de renováveis elementos de fauna e flora –, localizadas em área e
tempo fixados contratualmente, cujo preço a ser pago será dado em função do volume de
madeira efetivamente extraído pelo comprador: ou seja, trata-se de alienação de madeira (em pé),
não de ativo biológico; trata-se de alienação em que as árvores são objeto de negócio autônomo
consistente na extração de madeira.
Saliente-se, nesse ponto, que as vendas de madeira em pé representam a alienação
de fruto da floresta - floresta entendida como ativo biológico que compreende e, ao mesmo
tempo, perpassa gerações de árvores e de outros seres vivos e elementos naturais. Nesse aspecto,
há estrita semelhança entre a venda de laranjas – para tomar o exemplo citado pela recorrente – e
a venda de árvores em pé: os dois casos tratam de alienação do fruto do ativo biológico
“floresta” – na lição de Nestor Duarte, as árvores e os frutos da terra, quando alienados para
corte ou colheita, são ambos considerados móveis. Nessa linha, a venda restrita de determinadas
árvores de laranjeira também poderia ser considerada alienação de fruto do ativo biológico, uma
vez que a própria laranjeira pode ser tomada como produto de uma determinada área florestal.
Em suma, pode-se dizer que a alienação de árvores determinadas não se confunde
com a cessão de direito de uso ou exploração de uma floresta: esta envolve direitos mais amplos
sobre um acervo de organismos vegetais e animais e elementos naturais – ativo biológico,
enquanto aquela compreende o direito de extração de árvores determinadas, cujo sinalagma será
determinado segundo o volume de madeira extraído.

2 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 38a ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 150.
3 DUARTE, Nestor et al. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 4a ed. rev.
e atual. Barueri: Manole, 2010, p. 90.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.727974/2015-49

Todas essas considerações convergem com as conclusões consignadas pela
autoridade fiscal em seu Termo de Verificação Fiscal. Da leitura daquela peça, depreende-se que
a fiscalização dispensou, para fins de tributação do PIS/COFINS, tratamento idêntico às vendas
de madeira e de madeira em pé: o simples fato de que, nas vendas de madeira em pé, o corte e
o transporte estão sob a responsabilidade do comprador não é elemento suficiente para
descaracterizar a essência do negócio realizado, qual seja, a venda de madeira.
Como decorrência lógica de tal assertiva, chega-se facilmente à conclusão de que
as vendas de madeira em pé fazem parte do objeto social da empresa, de maneira que as receitas
delas decorrentes são receitas operacionais, sujeitas à incidência do PIS/COFINS.
Naturalmente, o reconhecimento de que as vendas de madeira e de madeira em pé
são equivalentes torna despiciendo o argumento de que estas últimas são esporádicas ou
extraordinárias. Ainda assim, fixando-nos nesse ponto específico, não há como aceitar o
argumento da recorrente, tendo em vista que, como já assinalado, referidas vendas ocorreram em
diversos períodos de 2011 – meses de abril, maio, junho, outubro, novembro e dezembro -,
envolveram diversos clientes e representaram substanciais 17% da receita anual de vendas da
recorrente.
Sublinhe-se, ademais, que o argumento recursal de que a atividade de venda de
madeira em pé não estaria prevista em seu objeto social, não sendo, portanto passível de
tributação pelo PIS/COFINS, revela-se desprovido de razoabilidade. Se tal pensamento fosse
verdadeiro, bastaria, a diversas empresas, excluir diversas atividades de seu contrato social, para
tornar o campo de tributação pelo PIS/COFINS bastante restrito.
O despropósito de tal argumentação tem sido afastada em diversas decisões
judiciais e administrativas. Entre as várias decisões, veja-se, por exemplo, o julgamento
emblemático no REsp 1.210.655/SC, julgado em 24/04/2011, pelo Superior Tribunal de Justiça,
nos termos do voto-vista do Min. Teori Zavascki, cuja ementa e excertos do voto seguem
transcritos (destaquei algumas partes):
EMENTA

TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITA PROVENIENTE DE
ALUGUEL. LEGITIMIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE
RECEITA NÃO DECORRENTE DO OBJETO SOCIETÁRIO.
1. É pacífico na 1a Seção o entendimento segundo o qual as receitas provenientes da
locação de bens de propriedade das pessoas jurídicas integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS. Precedentes. Súmula 423/STJ.
2. A circunstância de se tratar de receita decorrente de operação não prevista no
objeto societário da empresa contribuinte não é , só por isso, suficiente para exclui-
la da incidência das contribuições.
3. Recurso especial provido.

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI:
1. Está superada, no âmbito do STJ, a controvérsia a respeito do sentido da palavra
"faturamento", consistente em saber se nele se poderia incluir a receita proveniente de
locação de bens (móveis ou imóveis) de propriedade da empresa contribuinte.
Atualmente se considera "pacífico na 1a Seção o entendimento segundo o qual as
receitas das pessoas jurídicas provenientes da locação de bens imóveis integram a base
de cálculo das contribuições PIS/COFINS (LC 70/91, art. 2o)" (EREsp 727.245, 1a S.,
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 06/08/2007). No precedente foi invocada farta
jurisprudência do STJ no mesmo sentido: EREsp 179.723/MG, 1a S., Min. Garcia
Vieira, DJ de 25/10/2000; EREsp 149.026/AL, 1a S., Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ de 09/12/2002; AGA 512.072/SP, 1a T., Min. José Delgado, DJ de 01/12/2003;
AGRESP 640.295/PB, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ de 22/11/2004; RESP 662.397/PE, 2a
T., Min. João Otávio de Noronha, DJ de 01/02/2005. A jurisprudência mais recente da
Seção mantém o mesmo entendimento:
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.727974/2015-49

(...)
Em relação à locação de bens móveis, cuja discussão era essencialmente a mesma, a
matéria encontra-se atualmente sumulada:
"A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins incide sobre as
receitas provenientes das operações de locação de bens móveis" (Súmula 423/STJ).
Também no STF a matéria está pacificada. A propósito, ao julgar o AgRg no RE
371.258-6 (Min. Cezar Peluso, 2a Turma, DJ de 27/10/06), decidiu aquele Tribunal:
RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis. Incidência. Agravo
regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à exação tributária
envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.
(...) É o relatório.

VOTO
(...)
2. O que agora se questiona é a respeito da incidência ou não da contribuição para o PIS
e da COFINS sobre receita obtida em operações que não compõem o objeto social da
empresa. Mais especificamente, o que aqui busca definir é se integram a base de
incidência daquelas contribuições as receitas obtidas com locação de imóveis por
empresa cuja finalidade social não é a locatícia.
3. Segundo o acórdão recorrido, agora com a chancela do voto do Ministro relator, as
receitas decorrentes de aluguéis de bens próprios somente podem ser consideradas
receita ou faturamento, para fins das contribuições em causa, quando auferidas por
empresas que tenham como objeto societário a locação dos referidos imóveis próprios.
Bem se percebe que, levado às últimas conseqüências esse entendimento, seriam raras
as situações em que tais receitas seriam tributadas. É que, mesmo as empresas dedicadas
à locação (as chamadas "imobiliárias"), não auferem aluguéis, a não ser em relação a
imóveis de sua propriedade (o que em geral não ocorre). O que elas recebem são
comissões pagas pelos proprietários em contraprestação pelos serviços de intermediar a
locação ou de administrar imóveis de terceiros. Receita de aluguel auferem os
proprietários do bem, não as empresas que intermediam ou administram as locações,
que apenas prestam serviços e sua receita, portanto, é a contraprestação por serviço.
4. Na verdade, a jurisprudência do STJ nunca fez essa distinção, entre operações
próprias do objeto societário e operações a ele estranhas, para fins de considerar
ou não as correspondentes receitas como "faturamento". Pelo contrário, em vários
dos precedentes que deram origem à Súmula 423 fica evidente que a locação de bens,
cuja receita foi considerada pelo STJ como faturamento, era estranha ao objeto da
sociedade. Assim: AgRg no Ag 1.067.748/RS, 2a T., Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 01/06/2009, (empresa de "comércio e representação"); AgRg no Ag
1.136.371/PR, 2a T., Min. Herman Benjamin, DJe de 27/08/2009, ("empresa
construtora"); REsp 929.521/SP, 1a S., Min. Luiz Fux, DJe de 13/10/2009, (empresa de
"veículos e peças"). No próprio precedente do STF, acima transcrito, a empresa
interessada, ao que se depreende de sua denominação ("Formiza Participações e
Empreendimentos Comerciais Ltda."), não tem como objeto societário próprio a
atividade de locação de imóveis.
(...)Ser ou não receita decorrente do objeto societário não foi levado em consideração
pela Lei, nem para incluir, nem para excluir da tributação (o rol das receitas excluídas
está expresso no § 2o do art. 3o da Lei), nem foi essa a razão do decreto de
inconstitucionalidade. A decisão do STF se deu em face do conceito amplo de "receita
bruta" estabelecido no preceito normativo atacado, o que extrapolava os parâmetros de
"faturamento", à época contido na autorização constitucional.
Segundo a legislação atualmente em vigor, a contribuição para o PIS incide sobre "o
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil" (art. 1o da Lei 10.637/02), o mesmo ocorrendo em relação à
COFINS, que "tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil" (art. 1o da Lei 10.833/03). Nesses diplomas normativos há
disposições específicas sobre receitas que não integram ou que são excluídas da base de
incidência, não havendo qualquer referência ou autorização para excluir da incidência
receitas pelo só fato de serem decorrentes de operações que não constituem objeto
societário da empresa contribuinte. A transcrição dos dispositivos não deixa dúvida a
respeito:
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.727974/2015-49

(...)
6. A conclusão a que se chega, portanto, é que a circunstância de se tratar de receita
decorrente de operação não prevista no objeto societário da empresa contribuinte não é
determinante ou suficiente para, só por isso, exclui-la da incidência das contribuições
para PIS e da COFINS.

Como se vê, a circunstância de determinada receita não decorrer de atividade não
prevista no objeto societário da empresa contribuinte não é suficiente para exclui-la da incidência
do PIS/COFINS.
Em face das considerações acima expostas, resta evidente que incide PIS/COFINS
sobre as receitas decorrentes das vendas de madeira em pé por parte da recorrente,
independentemente do fato do ativo biológico ser classificado no ativo imobilizado: a
classificação fiscal do ativo biológico não se confunde com a natureza fiscal das receitas
decorrentes da venda de madeira em pé.
Quanto aos argumentos de inexistência de prejuízo ao FISCO, ainda que tal
assertiva fosse considerada como verdade absoluta, não seria suficiente para afastar a conclusão
de que os negócios praticados pela recorrente são, em essência, vendas de madeira que fazem
parte do objeto social da empresa e que, portanto, devem ser levadas à tributação do
PIS/COFINS.
De semelhante modo, todas as discussões acerca da natureza (móvel/imóvel) dos
bens vendidos pela recorrente ou de sua classificação contábil (ativo imobilizado ou não) perdem
relevo diante do fato de que as vendas de madeira em pé são, de fato, vendas de madeira,
semelhantes às demais vendas, não tendo qualquer importância, para efeitos de aferição da
natureza tributária de tais operações, se o corte e o transporte são de responsabilidade do
comprador.
Ainda assim, a natureza de bem móvel das árvores alienadas para extração é
evidente, como bem sublinharam as lições de Caio Mário, Washington de Barros Monteiro e
Nestor Duarte, acima transcritas. Na linha de tal entendimento, vejam-se, por exemplo, as
seguintes decisões:
No tocante à alegação de que o Acórdão no. 3401-01.160 evidenciaria a não
incidência do PIS/COFINS sobre as vendas esporádicas de ativo biológico, entendo que tem
razão a recorrente.
No entanto, o voto vencedor daquele acórdão claramente rechaça a ocorrência, no
caso concreto ali discutido, de alienação esporádica de ativo biológico. Segundo o colegiado,
houve venda sistemática do fruto produzido pela floresta, isto é, venda de madeira, devendo as
receitas dela decorrentes sofrerem incidência da COFINS.
Além do referido acórdão não ser de maneira alguma vinculante, é de se assinalar
que o entendimento ali esposado em nada favorece a recorrente, pois converge com o
entendimento consubstanciado no acórdão recorrido, na autuação fiscal e no presente voto:
quando há alienação de madeira - ainda que seja da responsabilidade do comprador sua extração
e transporte - por empresa que tenha como objeto a venda de madeira, deverá haver a incidência
de PIS/COFINS sobre as receitas correspondentes.
Em outras palavras, pode-se dizer que tanto o caso tratado nos autos como aquele
apreciado no Acórdão no. 3401-01.160 não representam alienação esporádica de ativo biológico,
mas negócio autônomo, típico e frequente, de venda de madeira por empresa que tem tal
atividade como objeto societário.

Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.727974/2015-49

Por fim, com relação ao entendimento consubstanciado no Recurso Especial no
1.158.403 (STJ), há que se assinalar que o caso versado naquela decisão diz respeito à não
incidência do ICMS sobre a venda de árvores, tributo cujo arcabouço normativo se distancia
daquele que rege o PIS/COFINS, não sendo, portanto, vinculante na análise do caso dos autos.

Diante de todas as considerações acima expostas, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital